Tribunal: TJDFT
Processo: 0005208-18.2013.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005208-18.2013.8.07.0008 RECORRENTE: LEVI PIRES GOMES REPRESENTANTE LEGAL: DIOMEDES FERREIRA GOMES RECORRIDO: ASSOCIASAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, BRUNA RODRIGUES, ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para obter justiça gratuita deve a parte demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista a sua tenra idade. 3. No presente caso, o Juiz a quo manifestou-se, de forma clara e objetiva, a respeito do pedido de reparação dos danos oriundos de acidente de trânsito, não havendo que falar em nulidade do julgado por falta de fundamentação. 4. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes da causa, aponta argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. 5. O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 3. 6. O dever de reparar o prejuízo causado assenta na conjugação de três elementos essenciais: I) culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) o dano; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente4. 7. Na espécie, as provas encartadas aos autos não corroboram a alegação do autor de que o motorista da parte ré agiu com imprudência. 8. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 143, 162 e 310, todos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como 186, 927 e 932, todos do Código Civil, sustentando a responsabilidade civil do motorista que causou o acidente, apontando a ocorrência de diversas infrações administrativas pelo motorista que amparam sua tese, sobretudo a falta de habilitação para direção do veículo. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O apelo especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 143, 162 e 310, todos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como 186, 927 e 932, todos do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, expostos no próprio item 7 da ementa do julgado, no sentido de que “Na espécie, as provas encartadas aos autos não corroboram a alegação do autor de que o motorista da parte ré agiu com imprudência.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009